Tribunal: TJMT
Processo: 0021799-91.2015.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021799-91.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FORTE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 04.369.167/0001-85 (APELADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), BOMBRIL S/A - CNPJ: 50.564.053/0001-03 (APELANTE), CAMILA TORRES DE BRITO - CPF: 030.544.271-61 (ADVOGADO), RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - CPF: 333.070.458-65 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. POR MAIORIA DE VOTOS, AFASTOU A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), ACOMPANHADO PELA 3ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) E 4ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), VENCIDOS O RELATOR E O 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO).

EMENTA

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO – RESCISÃO UNILATERAL DESMOTIVADA E ABRUPTA – DECISÃO MANTIDA – LUCROS CESSANTES – FIXAÇÃO DE PRAZO ALEATÓRIO – NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DO CONTRATO ADMITIDO COMO EXISTENTE – ADEQUAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADO – ABALO A IMAGEM DA DISTRIBUIDORA, QUE DEIXOU DE FORNECER OS PRODUTOS DA BOMBRIL – OBSERVÂNCIA A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – “QUANTUM” REDUZIDO – MANTIDA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A existência de cláusula contratual que prevê a possibilidade de rescisão desmotivada por qualquer dos contratantes não é capaz, por si só, de afastar e justificar o ilícito de se rescindir unilateralmente e imotivadamente um contrato que esteja sendo cumprindo a contento, com resultados acima dos esperados, alcançados pela contratada, principalmente quando a parte que não deseja a resilição realizou consideráveis investimentos para executar suas obrigações contratuais.” (REsp 1555202/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 16/03/2017).

“É devido o pagamento de indenização em contratos de distribuição quando se verifica o rompimento repentino e imotivado da avença, especialmente quando há inativação da estrutura criada pelo distribuidor para atender, com exclusividade, o fornecedor. A lealdade e a confiança recíproca, princípios básicos que orientam a formação do contrato, não deixam dúvidas acerca da imprescindibilidade da concessão de um prazo razoável para a rescisão do contrato, de modo a permitir que o contratado, no caso o distribuidor, tenha tempo suficiente para reorganizar e redirecionar seu negócio, sem perder de vista o tempo de contrato e o vulto do empreendimento. A indenização se justifica em razão da quebra contratual, levando-se em conta a subordinação econômica da Autora e a ausência de aviso prévio razoável para reorganização da atividade. ” (REsp nº. 1.255.315/Sp).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que é possível reconhecer abalo anímico em favor de pessoa jurídica por meio da Súmula 227, desde que haja ferimento à sua honra objetiva, ao conceito de que goza no meio social. Entretanto, não se pode sobrepesar aqui o declínio financeiro experimentado pela empresa com o rompimento repentino e imotivado do contrato.

Se mostrando excessivo o valor fixado a título de danos morais, ante a razoabilidade e proporcionalidade do abalo à honra da pessoa jurídica e o tempo para soerguimento, há que ser reduzido o valor fixado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

Recurso de apelação cível interposto por
BOMBRIL S.A.,
(id. 23188955), contra sentença (id. 23188494) que julgou procedentes os pedidos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais n. 21799-91.2015.811.0002, para condenar a ré FORTE COMERCIAL LTDA., ao pagamento de: i) 06 meses de faturamento projetado da empresa, referente aos lucros cessantes/emergentes pela quebra abrupta do contrato, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença pela média dos 24 meses anteriores à rescisão na forma do artigo 509, I, do CPC; ii) danos morais fixados em R$ 150.000,00; iii) condenação, de ofício, ao pagamento de multa por litigância de má-fé que foi arbitrado em 5% sobre o valor corrigido da causa, na forma do artigo 81, do CPC, revertidos em favor da autora; iv) a ré foi condenada ao pagamento do ônus sucumbencial.

Preliminarmente, a Empresa Apelante suscita nulidade por negativa da prestação jurisdicional. Alega que a sentença e os embargos não enfrentaram a questão posta por ela, de que a condenação ao pagamento de 06 meses de faturamento, se deu de forma aleatória e que os lucros cessantes não podem ser presumidos.

No mérito, alega que não havia exclusividade no contrato de distribuição entre as partes; que a prova testemunhal e os e-mails não comprovam isso e que o próprio contrato de fl. 39, embora não assinado, é claro quanto a isso.

Defende que o Juiz sentenciante reconhece a existência da relação contratual; entretanto, não se utiliza dos seus próprios fundamentos, eis que consta que não há exclusividade.

Afirma que: “Ora, é verdade que esta parte nunca deu validade ao referido contrato, mas, na medida em que foi apresentado pela Parte autora como prova da relação contratual e considerado pela r. sentença - que inclusive afirmou que este não assinado de forma “maliciosa” pela Bombril, é certo que minimamente, então, suas clausulas deveriam ter sido aplicadas. ”

Além disso, defende que não prospera a alegação de hipossuficiência da apelada em relação a empresa apelante, posto que, a própria defende que obtinha lucros milionários, tratando-se, portanto, de relação de direito civil e, assim sendo, deveria ter sido observado o “pacta sunt servanda”.

Adiante pondera que nunca houve por parte da apelante exclusividade e que a apelante notificou a apelada com 6 meses de antecedência, não havendo que falar em qualquer indenização seja moral ou material.

No que tange aos lucros cessantes aduz que, para que haja o dever de reparar, deve haver comprovação do prejuízo e não podem haver presunções e, no caso, não restou provado que a Embargada teria condições de lucrar nos meses posteriores à revisão das condições comerciais.

Defende adiante que “o dano material, como se viu, não pode decorrer de uma opinião do magistrado, mas de prova documental e, ainda que assim não fosse, no máximo
deveria corresponder a um período de 90 (noventa) dias – ou 3 (três) meses -, a luz do contrato e da disposição da lei sobre o assunto.
” (id. 23188958, página 3).

Nestes termos, alternativamente requer seja minorado para 03 meses o dever de indenização.

Já com relação a condenação dos danos morais, argumenta que abalo de renda sofrido não pode ser considerado elemento apto a gerar danos morais a uma empresa que teve a relação contratual cingida. Também a imagem da apelada não foi abalada simplesmente porque deixou de distribuidor os produtos da Bombril.

Traz jurisprudência no sentido de que a simples resilição imotivada do contrato de distribuição não gera dano moral, porque, em regra, não traz violação a honra objetiva das empresas distribuidora. Alternativamente, que seja minorada a indenização proporcionalmente aos contornos fáticos da demanda.

No tópico – Da condenação em multa por litigância de má-fé-, aduz que a sentença é dotada de subjetivismo; explica que nunca negou uma relação contratual, apenas defende que não é exclusiva. Também que não há provas de a parte “maliciosamente” e ao “bel prazer” (conforme consignado na sentença) tenha rescindido o contrato. E que essa afirmação “é uma dedução fantasiosa do Juízo, sem qualquer respaldo probatório”. Requer seja afastada a condenação em litigância de má-fé.

Requer a reforma da sentença, nos pontos arguidos; ou, que seja acolhido os pedidos alternativos.

Recurso tempestivo (id. 23188981) e preparado (id. 23188974).

Nas contrarrazões (id. 23188992) o apelado rechaça as argumentações dos apelantes e pugna pelo desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios, considerando a majoração recursal.

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

VOTO – PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA/EMBARGOS)

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais RECEBO o recurso de apelação em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Preliminarmente, a Empresa Apelante suscita nulidade por negativa da prestação jurisdicional. Alega que a sentença e os embargos não enfrentaram a questão posta por ela, de que a condenação ao pagamento de 06 meses de faturamento, se deu de forma aleatória e que os lucros cessantes não podem ser presumidos.

A matéria se confunde com o próprio mérito, razão pela qual, postergo sua análise para apreciação conjunta.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, o presente recurso é contra sentença (id. 23188494) que julgou procedentes os pedidos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais n. 21799-91.2015.811.0002 para condenar a ré FORTE COMERCIAL LTDA., ao pagamento de:

i) 06 (seis) meses de faturamento projetado da empresa, referente aos lucros cessantes/emergentes pela quebra abrupta do contrato, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença pela média dos 24 meses anteriores à rescisão na forma do artigo 509, I, do CPC;

ii) Danos morais fixados em R$ 150.000,00;

iii) Condenação, de ofício, ao pagamento de multa por litigância de má-fé que foi arbitrado em 5% sobre o valor corrigido da causa, na forma do artigo 81, do CPC, revertidos em favor da autora;

iv) A ré foi condenada ao pagamento do ônus sucumbencial.

Segundo consta da inicial apresentada pela FORTE COMERCIAL LTDA., foi subscrito Contrato de Distribuição por Revenda de produtos da ré em 15/09/2.010, que foi entregue a um dos prepostos da ré para colheita de assinaturas.

Alega que o contrato nunca foi devolvido assinado, apesar da relação das partes sempre ter sido de distribuição, e, em abril de 2015, após 04 anos e 07 meses, a ré decidiu rescindir unilateralmente o contrato.

Pois bem.

Embora, uma das teses da apelante fosse, até então, da inexistência de contrato de distribuição, “sendo certo que se trata de prática comercial diversa, em que a Requerida vende seus produtos para fornecedores, recebendo, alguns destes, condições diferenciadas, sem que isso configure, contudo, relação de distribuição” (id. 23186497, página 3), agora, na apelação, admite-se a existência da relação contratual, todavia, sem exclusividade.

Sigo, portanto, a partir desse ponto.

I – DA RESCISÃO UNILATERAL

Consta da sentença, o seguinte:

“Relativamente a rescisão do contrato, as testemunhas também confirmaram as teses da inicial de que os representantes da ré simplesmente comunicaram a autora o encerramento do contrato, não lhe concedendo qualquer prazo para readequação as atividades.

Por tratar-se de contrato solene, que a ré, ao que presumo, maliciosamente deixou de formalizar por não devolver a autora a via assinada, talvez na tentativa de não configurar a relação comercial, sua rescisão também não se dá de forma automática ao bel prazer de uma das partes, especialmente se não houver culpa do distribuidor, devendo ser precedida de notificação e concessão de prazo para finalizar as atividades, que, na forma do art. 720, do Código Civil, é de 90 (noventa) dias.
Verbis:

Art. 720. Se contrato for por tempo indeterminado, qualquer das partes poder é resolvê-lo, mediante aviso prévio de noventa dias, desde que transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto do investimento exigido do agente.

Ou seja, a Conduta da ré em simplesmente avisar o sócio da autora quanto ao término das atividades em uma conversa informal, conforme disse em seu depoimento, no sentido de que a partir daquela data as partes não mais manteriam vinculo, evidencia de forma clara a culpa da ré pela rescisão, até mesmo porque nenhuma prova foi produzida que a autora tenha agido de forma a prejudicar a ré/fabricante ou mantido conduta contraria as suas ordens e ao próprio contrato, e escarada mitigando princípio da boa -fé objetiva. Ao contrário, a ré, levianamente, limitou-se a alegar a inexistência do contrato, tese, a meu ver, falaciosa.

E sendo a rescisão abrupta e desmotivada, há que se reconhecer a responsabilidade da ré pelo término (...)

Logo, reconhecida a rescisão injusta, em dissonância com a lei e por culpa da ré, resta analisar a questão afeta aos danos materiais e morais. ”

Em suas razões, a apelante alega que notificou a apelada com 6 meses de antecedência, não havendo falar em qualquer indenização seja moral ou material.

Compulsando os autos, depreende-se que além da prova testemunhal, conforme posto pelo juiz sentenciante, os e-mails trocados à época da rescisão, demonstram que a situação se deu de forma inesperada e infundada.

Vejamos trecho do e-mail encaminhado pelo Sr. Sérgio José Gomes, Diretor-Presidente da FORTE COMERCIAL LTDA., ao Presidente da Bombril, Se. Marcos, datado de 26/02/2.015:

“(...)

Causou-me indignação nesta semana, quando fui surpreendido por um de seus Gerentes, (Sr. Wilson Custódio) que sem nenhuma explicação lógica, sem nenhuma explanação dos motivos, sem nenhuma apresentação de fundamentos, afirmando simplesmente que doravante minha empresa não seria mais Distribuidora da Marca Bombril em nosso Estado de Mato Grosso. Para meu espanto estariam nomeando uma outra empresa, assim sem nenhum motivo real ou aparente.

Sou da opinião que nenhum vínculo comercial é eterno. Todavia, o rompimento não se baseia na forma ocorrida, pois trata-se de uma relação pelo qual a ética e princípios básicos de boa gestão e de atendimento da marca Bombril e que simplesmente de uma hora para outra não se desfaz.

Não recebemos nenhuma motivação prévia antecipada, algum parâmetro não cumprido, nenhuma alegação fundamentada, ou seja, não tivemos sequer uma defesa de algo que por ventura não estivesse sendo cumprida.

Por fim, nos sentimos desrespeitados com o sentimento da mais completa falta de consideração por tudo que desenvolvemos junto aos clientes.

(...)”

Em resposta, o Presidente da Bombril declarou que “estamos crescendo acima de 2 dígitos constantemente e evoluindo muito em mix. Precisamos ter os parceiros certos para isto e na velocidade deste crescimento. Por isso, que a equipe tomou esta decisão. Eles não enxergam a possibilidade de acelerar de acordo com a necessidade da Bombril. E eu cobro muito isto. (...)” (id. 23186479, página 3).

Inconteste a rescisão abrupta, razão pela qual a sentença se mantém nesse ponto.

II – DOS DANOS MATERIAIS

São duas as questões a serem verificadas:

1-

Lucros cessantes.

2-

Período de Indenização.

Nesses pontos, o magistrado sentenciante pontuou o seguinte:

“A título de danos materiais (lucros cessantes) pleiteia a autora a condenação da ré ao pagamento de R$ 332.559,00 (trezentos e trinta e dois mil quinhentos e cinquenta e nove reais), que representa a média dos lucros semestrais da empresa, considerando um lucro mensal de R$ 55.426,50 (cinquenta e cinco mil quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos).

Não há dúvidas de que a conduta da ré em encerrar abruptamente o contrato causou prejuízos de ordem material à empresa autora, que era seu braço direito no Estado de Mato Grosso e única distribuidora, que ao longo de toda a vigência contratual abriu fronteiras para aumentar as vendas da ré e certamente realizou diversos gastos com essa atividade, de maneira que necessita de prazo para equilibrar contas, recuperar investimentos e readequar-se ao mercado com a contratação de novo fabricante, o que, de acordo com as informações das testemunhas, levou aproximadamente 03 (três) meses.

Apesar da parte ter apresentado relatórios de vendas dos produtos entendo impossível aquilatar como correto o montante a título de lucros cessantes, sendo imprescindível a tanto a liquidação da sentença para devida apuração.

Consigno, outrossim, que a autora pleiteia indenização pelo período de 06 (seis) meses, e ainda que o período seja indicado de forma aleatória, é, a meu ver, à luz do que prevê o art. 720, do Código Civil, suficiente para sanar os problemas causados pela precipitada rescisão, até mesmo pelo fato desse lapso temporal, poder ser estabelecido pelo juízo (CC, art. 720, parágrafo único).

Antes de adentrar a análise da questão em si, imperioso registrar o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça de que “A existência de cláusula contratual que prevê a possibilidade de rescisão desmotivada por qualquer dos contratantes não é capaz, por si só, de afastar e justificar o ilícito de se rescindir unilateralmente e imotivadamente um contrato que esteja sendo cumprindo a contento, com resultados acima dos esperados, alcançados pela contratada, principalmente quando a parte que não deseja a resilição realizou consideráveis investimentos para executar suas obrigações contratuais.”

(REsp 1555202/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 16/03/2017).

Desta feita, ainda que o contrato preveja a possibilidade de rescisão desmotivada, não é capaz de ilidir o ilícito, se não houve observância da notificação previa, conforme já posto.

Também, segundo precedentes dos Tribunais Superiores, “é devido o pagamento de indenização em contratos de distribuição quando se verifica o rompimento repentino e imotivado da avença, especialmente quando há inativação da estrutura criada pelo distribuidor para atender, com exclusividade, o fornecedor. A lealdade e a confiança recíproca, princípios básicos que orientam a formação do contrato, não deixam dúvidas acerca da imprescindibilidade da concessão de um prazo razoável para a rescisão do contrato, de modo a permitir que o contratado, no caso o distribuidor, tenha tempo suficiente para reorganizar e redirecionar seu negócio, sem perder de vista o tempo de contrato e o vulto do empreendimento. A indenização se justifica em razão da quebra contratual, levando-se em conta a subordinação econômica da Autora e a ausência de aviso prévio razoável para reorganização da atividade. ” (REsp nº. 1.255.315/Sp).

É o caso dos autos. Restou demonstrado pela prova testemunhal que o apelante não teve prazo para se organizar, fez grandes investimentos, teve que contratar outro fabricante e que levou cerca de 03 meses para conseguir equilibrar suas contas.

Mantem-se, portanto, a sentença quanto a indenização por danos materiais, entretanto, tenho que o pedido alternativo deva ser acolhido.

Ora, se admitido está a existência do contrato juntado aos autos entre as partes, resta imperioso observar também as disposições lá contidas.

Estabelece a cláusula “9.1.’ que o aviso prévio de rescisão desmotivada deveria se dar com 90 dias de antecedência, o que não foi observado; portanto, esses 3 meses deve ser considerado o tempo para verificação dos danos materiais em liquidação.

A estipulação de prazo aleatório, conforme consignado na sentença, não me parece razoável, quando há cláusula no contrato (admitido como existente) e as testemunhas declaram que este foi o tempo aproximadamente que o apelado conseguiu equilibrar as contas.

Destarte, reduzo de 06 (seis) meses para
03 (três) meses
de faturamento projetado da empresa, referente aos lucros cessantes/emergentes pela quebra abrupta do contrato, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença pela média dos 24 meses anteriores à rescisão na forma do artigo 509, I, do CPC.

III – DOS DANOS MORAIS

Sem razão o apelante.

A sentença é de natureza solar quanto a existência dos danos morais, entendimento do qual compartilho.

Vejamos:

“A título de danos morais requer a autora a condenação da ré ao pagamento de indenização no importe de R$ 150.00,00 (cento e cinquenta mil reais).

Por mais de 05 (cinco) anos a autora foi distribuidora da ré no Estado, situação confirmada por todas as testemunhas.

Nesse sentido, a autora fomentou atividades para inserir os produtos da ré no mercado mato-grossense, realizou campanhas de marketing e por certo toda uma gama de ações para alcançar esse desiderato, recebendo, de surpresa, a amarga notícia de que a partir daquele momento, de forma automática, não mais distribuiria seus produtos.

Em decorrência da conduta da ré em encerrar o contrato a autora sofreu um decréscimo de renda de 50% a 60% do total de suas vendas, números confirmados pelas testemunhas, o que, per si, poderia ocasionar sérios problemas financeiros à empresa e já evidencia, a meu ver, o dano moral.

Os representantes comerciais da autora ouvidos em juízo, Abraham Lincoln Lujan e José dos Reis Pereira Lages, também disseram que os clientes começaram a perguntar o motivo pelo qual a autora não mais distribuía os produtos da ré e que alguns pedidos foram cancelados pelo fato da ré negar-se a fornecer produtos pelo encerramento unilateral do contrato, circunstâncias que certamente colocam em dúvida a credibilidade da empresa perante seus clientes, parceiros e até concorrentes.

A Súmula n.° 227, do C. Superior Tribunal de Justiça é clara ao dispor que a pessoa jurídica é passível de sofrer dano moral, sendo necessário, contudo, a prova de abalo de seu conceito perante clientes e fornecedores, perda de crédito ou outros prejuízos, vez que o dano presumido.

In casu, os elementos acima indicados demonstram o dano moral pelo abalo de crédito e risco de endividamento da empresa com a redução considerável de sua renda. O representante da autora, inclusive, informou que passaram por reformulações e precisou desligar diversos empregados.

Não é demais consignar a presumível irresignação da autora pela manobra da ré, que retirou da distribuidora o contrato quando já consolidados os produtos da fabricante, dando a terceira empresa o contrato depois de formada a clientela, realizados investimentos pela distribuidora e abertas divisas no extenso Estado de Mato Grosso.

Relativamente ao quantum indenizatório, não o vejo elevado ou incondizente com o dano sofrido pela autora, à medida que, de acordo com os relatórios apresentados na inicial, percebeu no período de vigência contratual a média anual aproximada de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) de lucro, de forma que as vendas representaram montante bastante superior, quiçá na cada dos R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) ao ano, ante a média de lucro de 30% (fls. 139/144).”

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que é possível reconhecer abalo anímico em favor de pessoa jurídica por meio da Súmula 227, desde que haja ferimento à sua honra objetiva, ao conceito de que goza no meio social.

O conjunto probatório dos autos demonstram, com robustez, que a apelada experimentou prejuízo de ordem moral, com a conduta adotada pela apelante.

As testemunhas, Abraham Lincoln Lujan e José dos Reis Pereira Lages, representantes comerciais da autora, disseram que os clientes começaram a perguntar o motivo pelo qual a autora não fornecia mais os produtos da ré, houveram cancelamento de pedidos, que os fatos colocaram em dúvida a credibilidade da empresa perante seus clientes, parceiros e até concorrentes.

Entretanto, a luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que a pessoa jurídica sofre dano moral desde que, com a rescisão unilateral do contrato, haja sofrido abalo a sua boa fama junto aos clientes, o que, no caso se confirmou, tenho como excessivo e desproporcional o valor fixado em R$ 150.000,00.

Deve-se separar as coisas. O abalo financeiro será indenizado após liquidação da sentença; já, os danos morais, envolvem, conforme dito, abalo à boa fama da empresa e, no caso, o que se comprovou é que se iniciou questionamentos pelos clientes ante a ausência do produto e dúvida a respeito da credibilidade da empresa; contudo, ao que parece, em cerca de 3 meses as “coisas começaram a entrar no eixo”.

Destarte, tenho mais razoável e proporcional reduzir o “quantum” indenizatório pela metade, em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

IV – DA LIGITÂNCIA DE MÁ-FÉ

Fundamenta a sentença:

“Após detida análise dos autos constato que a ré não agiu de maneira honrada a que todas as partes e advogados são obrigados.

Isso porque, mesmo diante da robusta prova documental dos autos de que vigia entre as partes contrato de distribuição desde os idos de 2009, a exemplo do e-mail de fls. 66, desenvolveu sua defesa quanto à inexistência de contrato e que a autoria seria mera revendedora de seus produtos.

Não bastasse, oportunizada dilação probatória com a oitiva de testemunhas, todas confirmaram as alegações finais, bem como, as informações constantes nos respectivos documentos, de que a autora era de fato distribuidora exclusiva dos produtos da ré no Estado de Mato Grosso, e não uma mera revendedora.

Ainda assim, a ré continuou a defender a malfadada tese até em suas razões finais, elementos que deixam clara a conduta desleal prevista no artigo 80, I e II, do NCPC, que deve ser severamente censurada à luz do que prevê a legislação processual pátria”

Acertada a r. sentença. Inclusive, agora, na apelação, a ré tenta fazer crer que nunca negou a existência de contrato de distribuição, apenas defende que não era exclusivo.

Ora, a apelante alegou veemente durante ao processo que não se tratava de contrato de distribuição, mas, sim de modalidade diversa.

Oportunizo registrar, que o fato do contrato não prever o direito de exclusividade, não transmuta a situação fática de que pelos 05 anos de contrato a apelada era a única distribuidora, seja por acordo posterior ou pelo bom serviço que vinha fazendo a apelada.

Por fim, majoro os honorários advocatícios, para os fins do §11º., do artigo 85 do CPC, em 1%, sobre o percentual anteriormente fixado na sentença, tendo em vista que acolhimento de duas teses alternativas da apelante, razão pela qual não prospera a majoração pretendida pelo patrono da apelada.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para acolher as duas teses alternativas:

I - Minoração do prazo para fins de cálculo do lucro cessantes, para 03 (três) meses de faturamento projetado da empresa, referente aos lucros cessantes/emergentes pela quebra abrupta do contrato, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença pela média dos 24 meses anteriores à rescisão na forma do artigo 509, I, do CPC.

II – Reduzir os danos morais para R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

Mantem-se, no mais, a r. sentença.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL)

Senhor Presidente:

Por que Vossa Excelência aplicou a pena de litigância de má-fé?

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Faço a leitura da parte da sentença em relação à litigância de má-fé:

“
Após detida análise dos autos constato que a ré não agiu de maneira honrada a que todas as partes e advogados são obrigados.

Isso porque, mesmo diante da robusta prova documental dos autos de que vigia entre as partes contrato de distribuição desde os idos de 2009, a exemplo do e-mail de fls. 66, desenvolveu sua defesa quanto à inexistência de contrato e que a autoria seria mera revendedora de seus produtos.

Não bastasse, oportunizada dilação probatória com a oitiva de testemunhas, todas confirmaram as alegações finais, bem como, as informações constantes nos respectivos documentos, de que a autora era de fato distribuidora exclusiva dos produtos da ré no Estado de Mato Grosso, e não uma mera revendedora
.”.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL)

Senhor Presidente:

Com todas as
vênias
, afasto a litigância de má-fé ao argumento de que se trata de direito de petição e, segundo a leitura desse trecho, somente restou configurado que se tratava de representante e não de revendedora, após a oitiva de provas testemunhais, sendo necessária uma prova testemunhal para provar o contrato.

Sendo assim, em tese, a situação restou duvidosa, portanto, não verifico o dolo processual.

Por estas razões, acompanho o voto de Vossa Excelência, porém, excluo a litigância de má-fé.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

EM 04 DE FEVEREIRO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO, PREVISTA NO ART. 942, CPC, EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE. O RELATOR E O 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO E MANTIVERAM A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. O 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) DIVERGIU PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

SESSÃO DE 03 DE MARÇO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (3ª VOGAL)

Peço vênia ao relator e acompanho o voto do desembargador Sebastião de Moraes Filho, excluindo a condenação de litigância de má-fé.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (4ª VOGAL)

Peço vênia ao relator e acompanho o voto do desembargador Sebastião de Moraes Filho, excluindo a condenação de litigância de má-fé.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020